Tribunal: TJDFT
Processo: 0719742-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há interesse recursal do recorrente quando ataca a decisão em matérias que lhes são favoráveis, devendo seu recurso ser parcialmente conhecido.

2. Cuida-se de cumprimento provisório de sentença proferida nos autos de ação civil pública (no 94.0008514-1), que tramitou perante a Justiça Federal de Brasília, em que foram condenados solidariamente o Banco do Brasil, a União e o Banco Central do Brasil a indenizar mutuários da diferença entre índices de correções monetárias utilizadas à época dos fatos.

3. O art. 275 do mesmo diploma legal estabelece que o “credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum” de modo que na ausência de um, o credor pode perseguir o seu direito em relação ao outro devedor.

4. Já decidiu o STJ que: “Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União” (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

5. Não havendo necessidade de chamamento da União e/ou Banco Central ao feito, descabe o argumento do agravante quanto incompetência absoluta da Justiça Estadual para prosseguir na liquidação de sentença.

6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o termo inicial dos juros moratórios é da citação do devedor na fase de conhecimento.

7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.